Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.